Tribunal: TJMT
Processo: 1004064-24.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1004064-24.2021.8.11.0000
Impetrante: Igor Gomes Duarte Gomide dos Santos
Paciente: Eguido Cordeiro Engelmann
Impetrado: Juiz da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Eguido Cordeiro Engelmann, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT.
O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante em 3.12.2020, e, por ocasião da homologação do flagrante, o magistrado aplicou-lhe medidas cautelares diversas da prisão.
Narra que 120 dias depois, o beneficiário foi surpreendido em sua residência por policiais para o cumprimento de mandado de prisão temporária, a fim de apurar a suposta prática do delito de homicídio.
Sustenta acerca da violação à Súmula Vinculante n. 11, posto que o paciente foi algemado, assim que foi abordado pelos policiais, sem qualquer motivo, e ainda se encontrava sem as vestes adequadas, sendo conduzido dessa forma à Delegacia, apenas de short, sem vestimentas íntimas e sem camiseta, fato este que demonstra inclusive a prática de tortura, nos termos da Resolução 213/2015 do CNJ.
Nesse ponto, alega que a motivação exposta pela autoridade policial não é válida, pois seria porque o paciente foi conduzido imediatamente à Delegacia, para não ser exposto, e não havia tempo para trocar de roupa.
Assim como assevera acerca da carência de fundamentação para o uso de algemas, pois não houve resistência e havia três policiais armados cumprindo o mandado, tampouco o porte físico do beneficiário seria razão suficiente para que fosse algemado.
Diante disso, postula a concessão liminar da ordem de habeas corpus para relaxar a prisão ilegal do paciente, ante o uso indevido de algemas e pratica de tortura, mantendo-o em liberdade durante o decorrer das investigações.
No mérito, postula pela confirmação do pleito antecipatório (Id. 79272459).
Juntou documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, de modo que é criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Nesse cenário, da análise superficial própria desta fase de cognição não exauriente, observo que o pedido de liminar formulado na inicial, em verdade, confunde-se com o próprio mérito do writ impetrado.
Entendo que é inviável a concessão da liminar ora pleiteada, pois a constatação concreta do propalado constrangimento ilegal suportado pelo beneficiário demanda uma análise mais aprofundada dos autos, das alegações trazidas na impetração e das particularidades do caso concreto, para então constatar se houve o uso indevido das algemas ou que o paciente tenha sofrido ato desumano/degradante.
Desse modo, entendo que a apreciação das razões escoradas na impetração, nesta quadra, seguramente conformará medida desaconselhada e julgo prudente a prévia solicitação das informações ao Juízo de origem, bem como a colheita do parecer ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado para decidir as irresignações contidas no presente remédio constitucional.
Ex positis, indefiro a liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, em observância às exigências apontadas no art. 1.501 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de março de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator